Tribunal: TJBA
Processo: 0403524-68.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0403524-68.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO DALTRO MOURA e outros Advogado(s): TAIARA TAMILA NUNES SANTOS, JOAO HENRIQUE PEREIRA SANTOS APELADO: Antônio Daltro Moura e outros (2) Advogado(s): 07 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS QUE VISAM AO PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. MESMO QUANDO OS ACLARATÓRIOS SÃO OPOSTOS COM O FITO DE PREQUESTIONAMENTO, É IMPERIOSA A DEMONSTRAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DE UMA DAS HIPÓTESES DE SEU CABIMENTO (ARTIGO 619, DO CPP). EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no recurso de Apelação nº 8011559-65.2021.8.05.0000, sendo embargante ANTÔNIO DALTRO MOURA e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos do voto relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR